Tribunal: STF
Processo: HC 204463
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Demora no julgamento do HC 564.168/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Extorsão qualificada. Dosimetria. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Santello Mazuchelli, em causa própria, contra conduta omissiva da Relatora do HC 564.168/SP, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §§ 1º e 3º do Código Penal). Negado o direito de recorrer em liberdade (evento 26). 
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 564.168/SP, concluso para o Relator desde 29.4.2020. Argumenta exasperação indevida da pena. Sustenta a possibilidade de afastamento da qualificadora prevista no § 3º, do art. 158 do Código Penal. Defende a aplicação da fração máxima decorrente da tentativa. Aduz inidônea a fundamentação da prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Assevera a existência de nulidades. Aponta excesso de prazo para formação da culpa. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a nulidade do processo e a expedição de contramandado de prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Colham-se, com urgência, informações à Relatora do HC 564.168/SP, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do writ. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora